Tribunal: TJMT
Processo: 1021827-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021827-67.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), RAFAEL POMPEU DE MELO - CPF: 035.413.381-05 (PACIENTE), GUILHERME POMPEU DE MELO - CPF: 067.031.761-67 (PACIENTE), 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON ANTUNES LOPES - CPF: 042.368.931-26 (TERCEIRO INTERESSADO), RIAN ALVES DA SILVA ARRUDA - CPF: 040.660.011-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA
-
PEDIDO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
-
DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PRIMEIRO PACIENTE – ENDEREÇO CERTO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA DO SEGUNDO PACIENTE – PREJUDICIALIDADE – JULGADO TJMT - IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DO PRIMEIRO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“A decretação da prisão preventiva do acusado que, citado por edital, não comparece e não constitui advogado, deve ser pautada pelos mesmos pressupostos estampados no art. 312 do Código de Processo Penal, exigindo a demonstração de risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. A mera não localização do acusado pelo oficial de justiça não pode ser interpretada como fuga.”
(TJMT, RSE no 39425/2016)

Se a autoridade apontada como coatora revoga a prisão preventiva do paciente, fica prejudicado o
Habeas Corpus
que tem esse objeto (CPP, art. 659; RITJMT, art. 159).

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1021827-67.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS RODRIGUES

PACIENTE(S): RAFAEL POMPEU DE MELO

GUILHERME POMPEU DE MELO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de GUILHERME POMPEU DE MELO [primeiro paciente] e RAFAEL POMPEU DE MELO [segundo paciente] contra ato comissivo do Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá,
nos autos da ação penal (PJe 0005913-87.2019.8.11.0042),
que ordenou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
da Lei no 11.343/2006 – (ID 127915411).

O impetrante sustenta que 1)
“os requisitos da prisão preventiva não estão presentes”
; 2) os predicados pessoais dos pacientes seriam favoráveis; 3) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva dos pacientes (ID 182480657), com documentos (ID’s

182480668/ 182480673/ 182480669/ 182480670/ 182480671).

O i. Des. Rui Ramos Ribeiro, em plantão judiciário, deferiu parcialmente o pedido liminar para substituir a prisão preventiva do paciente
GUILHERME POMPEU DE MELO
por medidas cautelares alternativas (ID 182495653).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela prejudicialidade da impetração em relação a
RAFAEL POMPEU DE MELO
e pela concessão da ordem a favor de GUILHERME POMPEU DE MELO, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] – prisões preventivas decretadas – inconformismo. 1. Pretendida expedição de contramandado de prisão em relação ao paciente RAFAEL POMPEU DE MELO – prisão revogada pelo juízo singular empós a impetração do writ - perda do objeto – inteligência do art. 659 do Código de Processo Penal – Ordem prejudicada.

2. Pretendida revogação da custódia de GUILHERME POMPEU DE MELO – sustentado equívoco na motivação do decisum que decretou a prisão preventiva – procedência – custódia decretada para garantir a aplicação da lei penal, em razão do paciente se encontrar em lugar incerto e não sabido – paciente devidamente citado e que apresentou defesa prévia por intermédio da Defensoria Pública – prisão preventiva decretada com base em fundamentação equivocada – constrangimento ilegal visualizado – Pela concessão da ordem”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 186249686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente
GUILHERME POMPEU DE MELO
foi substituída por medidas cautelares alternativas nestes termos:

“De início, importante mencionar que o habeas corpus é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, de forma que a simples alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária não é o suficiente para configurar a ilegalidade. Assim, nos termos do que entende a Suprema Corte, para a concessão de medida liminar – seja em habeas corpus, mandado de segurança ou demais pedidos cautelares – é necessária a demonstração inequívoca, indene de dúvidas, do fumus boni iuris e do periculum in mora sobre o direito que se pleiteia [...].

Partindo-se dessas premissas, bem como atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, verifica-se, ab initio, parcial constrangimento ilegal apto a ensejar, neste momento processual, a concessão da liminar vindicada. Nesse sentido, primeiramente, tem-se que o paciente Guilherme foi preso em flagrante em 2019, tendo sido solto com cautelares na sequência – dentre elas, comparecimento a todos os atos do processo e não mudar de endereço sem comunicação prévia ao juízo. [...]

Ato contínuo, intimado para apresentar defesa prévia (ID 182480659, p. 162), Guilherme informou que não tinha condições de constituir advogado, motivo pelo qual a Defensoria Pública foi nomeada – o que torna incrível o argumento de que o ora paciente sequer sabia da existência da ação penal em curso, pois preso em flagrante e posteriormente devidamente cientificado dos termos da denúncia. Contudo, tem-se que, em relação a Guilherme, após a apresentação de sua defesa, foi determinada sua citação editalícia, mesmo estando ele assistido tecnicamente, aparentemente, morando no mesmo endereço declinado à autoridade policial em 2019 e em 2023, na audiência de custódia.

Dessa maneira, em relação à Guilherme, concedo liminarmente a ordem para revogar sua prisão preventiva, devendo ser o réu ser imediatamente posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso, devendo o juízo plantonista singular expedir o alvará de soltura clausulado, mantendo-se as cautelares iniciais deferidas em 2019 [...]”.

Sobre o tema, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“A decretação da prisão preventiva do acusado que, citado por edital, não comparece e não constitui advogado, deve ser pautada pelos mesmos pressupostos estampados no art. 312 do Código de Processo Penal, exigindo a demonstração de risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. A mera não localização do acusado pelo oficial de justiça não pode ser interpretada como fuga.”
(RSE no 39425/2016 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 9.6.2016)

Inalterado o quadro jurídico-processual quanto ao paciente
GUILHERME POMPEU DE MELO
, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Em relação ao paciente RAFAEL POMPEU DE MELO, constata-se que o Juízo singular, em 18.9.2023, substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Se a autoridade apontada como coatora revoga a prisão preventiva do paciente, fica prejudicado o
habeas corpus
que tem esse objeto (CPP, art. 659; RITJMT, art. 159).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente GUILHERME POMPEU DE MELO por medidas cautelares, quais sejam:
“comparecimento a todos os atos processuais e não mudar de endereço sem a prévia comunicação ao juízo competente, além de monitoramento eletrônico até que o juízo competente verifique e reanalise a necessidade.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023